Tribunal: TJPA
Processo: 0000222-89.2015.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000222-89.2015.8.14.0029

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

APELADO: MARIA DE NAZARE VALES DA COSTA, CLEDINEY PIEDADE DA SILVA, NADILSO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0000222-89.2015.8.14.0029

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

RECORRIDO: MARIA DE NAZARÉ VALES DA COSTA; CLEDINEY PIEDADE DA SILVA; NADILSO ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL (TRIÊNIO) E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO LEGAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Maracanã contra decisão monocrática que, com base na jurisprudência consolidada e nas normas locais, negou provimento à apelação cível municipal, mantendo a sentença de parcial procedência que reconheceu o direito dos servidores ao recebimento cumulativo de vantagens remuneratórias previstas na legislação municipal: ascensão de nível (triênio) e adicional por tempo de serviço (quinquênio), com majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação das vantagens denominadas ascensão de nível (triênio) e adicional por tempo de serviço (quinquênio), previstas nas Leis Municipais nº 014/1997 e nº 057/1990; (ii) estabelecer se a decisão agravada ofendeu o art. 37, XIV, da CF/1988, ao admitir a coexistência dessas parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ascensão de nível prevista na Lei Municipal nº 014/1997 configura progressão funcional vinculada à estrutura de carreira, com acréscimo de 10% a cada triênio completado, repercutindo na mudança de nível do servidor no cargo efetivo.

4.

O adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 69 da Lei Municipal nº 057/1990 (RJU), constitui vantagem autônoma de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, até o limite de sete quinquênios, com fato gerador e base normativa distintos da progressão funcional.

5.

Não há identidade de fundamento jurídico entre as parcelas, tampouco configuração de “efeito cascata” ou cumulação sob o mesmo título, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade.

6.

A legislação local autoriza expressamente ambas as vantagens, sem previsão de exclusão recíproca, sendo legítima sua coexistência desde que ausente sobreposição de cálculo.

7.

Precedente do TJPA reconhece a possibilidade de cumulação entre ascensão funcional e adicional por tempo de serviço quando previstos por normas distintas e com natureza jurídica diversa.

8.

O Município não comprovou a inaplicabilidade do Regime Jurídico Único aos servidores da saúde, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, nem demonstrou irregularidade na aplicação da prescrição quinquenal ou nos critérios de juros e correção monetária.

9.

A decisão monocrática, portanto, está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante e a legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ascensão de nível por triênio e o adicional por tempo de serviço por quinquênio são vantagens previstas em normas distintas e com fundamentos autônomos, sendo legítima sua cumulação quando não configurada a incidência de uma sobre a outra.

2.

A vedação constitucional à duplicidade de acréscimos (art. 37, XIV, CF/1988) incide apenas quando há sobreposição de vantagens sob o mesmo título ou com idêntico fundamento jurídico e fático.

3.

O ônus de provar fato impeditivo ou excludente do regime jurídico aplicável ao servidor recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.021, § 1º; Lei Municipal nº 014/1997, arts. 19 e 20; Lei Municipal nº 057/1990, arts. 54, 55 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária nº 0000563-18.2015.8.14.0029, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.08.2018.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARACANÃ contra decisão monocrática (ID 25555984), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência de tribunais superiores e deste E. Tribunal. Em decorrência da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo recorrente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões (ID 26704308), o Município afirma que a demanda dos servidores versa sobre pagamento cumulativo de vantagens denominadas “Ascensão de Nível (Triênio)” e “Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio)”, referentes, entre outros, ao período de 2008 a 2012, devidamente acrescidos de correção monetária; recorda a parcial procedência na origem, com ressalva da prescrição; e afirma que, na apelação, sustentou a vedação de cumulação de acréscimos pecuniários da mesma natureza (tempo de serviço) sobre o salário-base, tese que, segundo defende, não foi acolhida na decisão monocrática recorrida.

Para fundamentar a vedação de cumulação, o agravante invoca a legislação municipal e a Constituição. Transcreve o art. 19 da Lei Municipal nº 014/1997 (Plano de Cargos e Carreiras), que prevê a ascensão de nível a cada 3 (três) anos, com acréscimo de 10% (dez por cento) por nível, até o nível V, e cita o RJU Municipal (Lei nº 057/1990), art. 63, III, e art. 69, que asseguram adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) por quinquênio, até o limite de 7 (sete) quinquênios, devido a partir do dia seguinte ao implemento do tempo, alegando que ambos têm o mesmo fundamento fático, qual seja,
o tempo de serviço
, e que a fruição simultânea geraria pagamento em duplicidade.

Aduz a aplicação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a “incidência em cascata” e a acumulação de acréscimos pecuniários sob o mesmo título ou idêntico fundamento, e invoca, ainda, os arts. 54 e 55 do RJU municipal, que, conforme sustenta, também proibiriam o cômputo e a acumulação de vantagens para fins de novos acréscimos.

Apresenta, em reforço, julgados que, segundo a peça, vedam a cumulação de vantagens de mesma natureza, mencionando precedentes do STF e de Tribunais Estaduais (TJSP e TJSC), para concluir pela impossibilidade de cumular ascensão de nível (triênio) com adicional por tempo de serviço (quinquênio).

Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo para suspender e reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento da vedação de cumulação das parcelas pecuniárias de mesma natureza incidentes sobre o salário-base dos servidores, com a consequente reforma do julgado monocrático.

Os Agravados apresentaram suas contrarrazões ao agravo interno (ID 27313205), no qual suscitaram, em síntese, o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o agravante apenas teria reproduzido os argumentos da apelação sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 1.021, § 1º, do CPC). No mérito, defende a improcedência das alegações, afirmando a distinção entre adicional por tempo de serviço e progressão funcional, com autonomia normativa do PCCR e natureza jurídica diversa dos institutos; sustenta a correta aplicação do art. 43 do PCCR e que argumentos financeiros não autorizam afastar direitos subjetivos dos servidores; pugna, ao final, pela manutenção integral da decisão recorrida, pelo desprovimento do agravo interno, e pela condenação do agravante em custas e honorários (art. 85 do CPC).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25555984, que, nos autos da Apelação Cível, conheceu do apelo e lhe negou provimento, mantendo a sentença de parcial procedência quanto às diferenças de triênios e à implantação dos quinquênios, com majoração dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

O agravante, Município de Maracanã, sustenta, no mérito, a tese de vedação à cumulação de parcelas remuneratórias de mesma natureza, afirmando que a ascensão de nível prevista no art. 19 da Lei Municipal nº 014/1997 (triênio, com acréscimo de 10%) e o adicional por tempo de serviço do art. 69 da Lei Municipal n.º 057/1990 (quinquênio, de 5% por quinquênio, até 7 quinquênios) teriam o mesmo fato gerador (tempo de serviço), o que afrontaria o art. 37, XIV, da CF, bem como os arts. 54 e 55 do RJU municipal.

Para tanto, cita precedentes do STF (AR 1807) e julgados de Tribunais estaduais (TJSP e TJSC). Ao final, pede a suspensão e reforma da decisão para reconhecer a impossibilidade de cumulação e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão autoral, reiterando que o agravo é isento de custas por se tratar de Fazenda Pública.

No que interessa ao deslinde, a decisão agravada manteve a sentença por reconhecer, com apoio nas leis municipais de regência e na jurisprudência desta Corte, a autonomia e cumulabilidade dos institutos: (a)
progressão funcional por ascensão de nível
(triênio), com acréscimo de 10% (dez por cento) a cada nível alcançado (Lei n.º 014/1997, arts. 19 e 20); e (b)
adicional por tempo de serviço
(quinquênio), de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de efetivo exercício, até o limite de sete quinquênios (Lei n.º 057/1990, art. 69).

Realçou-se, ademais, que o ônus da prova sobre a alegada inaplicabilidade do RJU aos servidores da saúde não foi satisfeito pelo Município; e que a prescrição quinquenal foi corretamente observada, com parâmetros de atualização e juros em conformidade com a jurisprudência vinculante (Temas 810/STF e 905/STJ).

Passo ao exame das teses recursais.

O cerne reside na suposta
identidade de fundamento
entre triênio (ascensão de nível) e quinquênio (adicional por tempo de serviço), que, segundo o agravante, atrairia a vedação do
art. 37, XIV, da CF
e dos
arts. 54 e 55 do RJU municipal
.

Inicialmente, cabe ressaltar que a Lei Municipal nº 014/1997 instituiu o Plano de Cargos e Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Maracanã (PCC) e previu, em seus artigos 19 e 20, o direito dos servidores públicos municipais ao adicional por tempo de serviço na modalidade
triênio
, concedendo acréscimo percentual progressivo conforme o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, que assim dispõe:

"Art. 19. O servidor titular de cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Maracanã, assim discriminados:

I - de zero a três anos, nível I;

II - de três anos e um dia a seis anos nível II;

III - de seis anos e um dia a nove anos, nível III;

IV - de nove anos e um dia a doze anos, nível IV;

V - de doze anos e um dia em diante, será nível V.

Art. 20. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos."

De outra banda, a Lei Municipal nº 057/1990, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Maracanã (RJU), estabeleceu, em seu artigo 69, a concessão do quinquênio, fixando acréscimos remuneratórios de 5% sobre o vencimento base a cada cinco anos completos de serviço público municipal, com limite de sete quinquênios que preceitua o seguinte:

"Art. 69. Por quinquênio de efetivo no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 quinquênios.

§1°. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido."

Assim, a distinção traçada na decisão monocrática é correta:
progressão funcional
e
adicional por tempo de serviço
são institutos
diversos
. A ascensão de nível decorre de
evolução na carreira
prevista no PCCR (Lei n.º 014/1997), repercutindo na estrutura remuneratória por mudança de nível com incremento de 10% por nível; o quinquênio, por sua vez, é vantagem autônoma de 5% a cada cinco anos, prevista no RJU (Lei n.º 057/1990), devida a partir do implemento do tempo.

Não há, pois, “
incidência em cascata
” nem “
acúmulo sob o mesmo título
”, mas coexistência de
bases normativas distintas
dentro do mesmo regime jurídico municipal. Essa leitura, ademais, harmoniza a legislação local, que expressamente previu ambos os benefícios, com o art. 37, XIV, CF, porque impede a sobreposição de um acréscimo sobre outro para fins de novos acréscimos, sem suprimir vantagens autonomamente instituídas por leis diferentes e com fatos geradores distintos.

Foi precisamente esse o fundamento adotado na decisão agravada, amparado, inclusive, por precedentes desta Corte e por orientação que admite a coexistência de adicionais e progressões quando não configurada a vedação constitucional, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS RELATIVAS AO TEMPO DE SERVIÇO E ASCENSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Do adicional por tempo de serviço. 1.1 O adicional de tempo de serviço prevista no artigo 69, da Lei Municipal nº 57/90 (Regime Jurídico único dos Servidores de Maracanã), estabelece em seu texto, que a cada cinco anos de efetivo exercício, o servidor fará jus a um aumento de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base. 1.2 In casu, vislumbra-se, pelo acervo probatório, que o sentenciado/impetrante foi admitido no município de Maracanã em 1º/01/2005, ainda que de forma precária, de modo que completou 10 (dez) anos de efetivo exercício em 1º/01/2015, possuindo, portanto, direito ao adicional na proporção de 10% (dez) por cento, uma vez que a ação foi proposta em 13/02/2015. 1.3. Na hipótese, em que pese possuir direito o sentenciado/impetrante à percepção do adicional por tempo de serviço no patamar de 10% (dez) por cento sobre seu salário base, conforme requerido na peça preambular, observa-se não houve recurso impugnando o pedido que foi negado na sentença. Impossibilidade de “reformatio in pejus”. Inteligência da Súmula nº 45, do STJ. 2. Do adicional de ascensão funcional 2.1. A Lei 014/97, do Município de Maracanã, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do quadro funcional do Município requerido, prevê, em seu artigo 19 e seguintes, a ascensão de nível a cada três anos de efetivo exercício, o que confere um acréscimo ao servidor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base. 2.2. Na espécie, ao tempo da impetração da ação mandamental, o sentenciado/impetrante contava com 10 (dez) anos se serviço, pelo que não merece reproche a sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada, a qual determinou que deve ser pago o adicional de ascensão de nível à razão de 10% (dez) por cento sobre os vencimentos do sentenciado/impetrante pelos três níveis já alcançados no período compreendido entre 1º/12/2005 (data da posse no cargo efetivo) a 11/02/2005 (data do ajuizamento da ação), perfazendo um total de 30% (trinta) por cento para cada triênio alcançado . 3. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00005631820158140029 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2018)

O argumento municipal de que os dois institutos se fundam “no tempo de serviço” em sentido amplo não basta para atrair a cláusula do art. 37, XIV, sob pena de esvaziar qualquer política pública de valorização funcional por tempo de exercício.

A Constituição veda o cômputo de acréscimos para concessão de novos acréscimos “sob o mesmo título ou idêntico fundamento”; não proíbe (e a legislação municipal autorizou) que coexistam um mecanismo de progressão na carreira e um adicional temporal. Na espécie, inexiste prova de que um incida sobre o outro (p.ex., triênio incidindo sobre quinquênio, ou vice-versa), de modo a produzir o efeito cascata; o que há é a soma de vantagens autônomas previstas em leis diversas, situação reputada legítima na decisão agravada.

Também não procede a tentativa de diferenciação por suposto regime jurídico da saúde. Como já anotado na decisão monocrática, o Município não trouxe aos autos norma especial excludente da incidência do RJU e, menos ainda, demonstrou que os autores estariam fora da sua abrangência. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, CPC), ônus não satisfeito. Mantém-se, pois, a conclusão da decisão agravada.

Em arremate, permanecem hígidos os demais fundamentos da decisão monocrática quanto à prescrição quinquenal, aos critérios de atualização e juros (Temas 810/STF e 905/STJ) e à majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto adequados à complexidade da causa e ao labor desenvolvido nos autos. Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025